Tribunal: TJDFT
Processo: 0753122-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753122-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BRASIL BENDER AGRAVADO: RITA BRASIL BENDER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LILIANE BRASIL BENDER contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de interdição no 0751784-57.2020.8.07.0016 ajuizada em desfavor de RITA BRASIL BENDER, genitora da agravante, determinou o sobrestamento daquele feito até a realização da audiência de instrução e julgamento nos autos do processo de divórcio da agravada com o terceiro interessado, Rubim Nestor Bender, designada para o dia 05/12/2023. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 178163002 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 54413065), a agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão agravada, ao argumento de que não teria havido a devida fundamentação, o que impossibilitaria “à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição da pertinência e correção do ato judicial recorrido”. Pontua que a decisão agravada não teria invocado “argumentos capazes de motivar a existência de prejudicialidade externa no presente caso, mencionando tão somente que o julgamento da Ação de Interdição deve aguardar o desenvolvimento do processo de divórcio da Curatelada com o Terceiro Interessado, considerando que a dinâmica de convívio do casal é fator determinante para o julgamento da presente Ação (...)”. No mérito, aduz, em síntese, que não haveria prejudicialidade externa na ação de interdição com a ação de divórcio da curatelada com o terceiro interessado, uma vez que “mesmo que fosse possível a improcedência do pedido de Divórcio, o que contraria a disposição da Emenda Constitucional no 66/2010, mesmo assim não existiria obrigatoriedade do cônjuge da Curatelada ser nomeado seu curador”. Narra que o disposto no art. 1.775 do Código Civil apresentaria uma ordem preferencial para a nomeação de curador ao interditando, mas que não possuiria um caráter absoluto, de maneira que deveria ser analisado o caso concreto para a escolha do curador mais apto a exercer o encargo, em observação aos melhores interesses da pessoa incapaz. Elucida que “a hipótese de a Ação de Divórcio da Interditanda ser julgada improcedente, o encargo de Curador da Interditanda não deveria ser atribuído ao Terceiro Interessado”, tendo em vista que “ele não se configura como a pessoa mais apta para assumir tal responsabilidade quando comparado à filha da Curatelada”. Assevera que estaria demonstrado nos autos que “o Terceiro Interessado está separado de fato da Curatelada, tendo constituído 02 (duas) famílias ao longo do matrimônio e teve 03 (três) filhos extraconjugais, sendo que dois foram adotados sem anuência ou ciência da Curatelada”. Acrescenta, ainda, que estaria comprovado que o terceiro interessado teria acumulado dívidas em nome do casal nos últimos anos, bem como dilapidado o patrimônio, retirando vultosas quantias da conta de titularidade conjunta do casal. Pontua que “a Interdição definitiva da Curatelada é medida que se impõe devido a sua incapacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens, pois encontra-se em estágio avançado de síndrome demencial do tipo vascular, com todas as suas capacidades abolidas dependendo inteiramente da ajuda da sua filha e curadora e da equipe de home CARE para a sua sobrevivência”. Defende que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, requer (a) o conhecimento e o deferimento da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente para “declarar que inexiste prejudicialidade externa entre a presente Ação e a Ação de Divórcio a justificar que o julgamento da presente Ação aguarde o desenvolvimento da Ação de Divórcio das partes”; (b) o provimento do recurso para “declarar a nulidade da decisão interlocutória, posto que violado o contraditório e a ampla defesa, conforme artigo 93, inciso IX da CF e do artigo 10 do CPC/15, pois o douto Juiz a quo, não fundamentou os motivos que o levaram a entender pela prejudicialidade externa, deixando de enfrentar os fatos e documentos colecionados aos autos pelas partes e pelo Ministério Público”; e (c) no mérito, o provimento do recurso para “dar provimento ao presente, recurso para reformar a decisão objurgada, para declarar que inexiste prejudicialidade externa entre a presente Ação e a Ação de Divórcio a justificar que o julgamento da presente Ação aguarde o desenvolvimento da Ação de Divórcio das partes”. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo (ID no 79331458 do processo referência). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, a interposição de recurso é um desdobramento do exercício do direito de ação, que se dá no curso do processo. O exercício desse direito se submete ao exame de elementos denominados pela doutrina como pressupostos recursais, necessários para a existência e para a validade dos recursos. Por sua vez, os pressupostos recursais se dividem em extrínsecos e intrínsecos. Nestes últimos estão compreendidos a legitimidade, o interesse e o cabimento, enquanto, naqueles, compreendem-se a tempestividade, o preparo e a regularidade procedimental, havendo, ainda, um outro elemento, pertinente à inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, que, para alguns é pressuposto intrínseco e para outros é extrínseco. O fato é que à agravante falta interesse recursal, que está associado à existência do direito de recorrer. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Desse modo, a necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado, o que não restou demonstrado no presente caso, pois a pretensão da recorrente foi alcançada. É como explana Fabrício Castagna Lunardi: “O interesse recursal estará presente quando houver utilidade e necessidade. Haverá utilidade se o recurso puder trazer uma situação mais vantajosa ao recorrente. Estará presente a necessidade se for preciso usar o recurso para atingir o objetivo do recorrente. Não se pode recorrer para discutir o fundamento da decisão, isto é, se o recurso não tiver por objeto trazer uma situação jurídica mais vantajosa para o recorrente.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 555) (grifo do autor). Desse modo, o processo somente tem utilidade quando o objetivo maior pode ser alcançado. Na espécie, a agravante tem como finalidade primordial o prosseguimento da ação de interdição no 0751784-57.2020.8.07.0016, ao argumento de que não haveria prejudicialidade externa entre a referida demanda e a ação de divórcio no 0732867-19.2022.8.07.0016. Compulsando os autos principais, observa-se que o Juízo de origem, na decisão de ID no 174277420, determinou “a suspensão do processo por prejudicialidade externa, devendo o processo aguardar o julgamento da ação de divórcio 0732867-19.2022.8.07.0016, pelo prazo de até um ano, conforme art. 313, V, do CPC”. O Ministério Público oficiou pela reconsideração da referida decisão no ID no 174526618 do processo referência. Após a manifestação das partes em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público, o Juízo a quo proferiu a decisão de ID no 178163002, ora agravada, em que determinou o sobrestamento da ação de interdição no 0751784-57.2020.8.07.0016 até a realização da audiência de instrução e julgamento nos autos do processo de divórcio da agravada com o terceiro interessado, RUBIM NESTOR BENDER, designada para o dia 05/12/2023 (processo no 0732867-19.2022.8.07.0016). Em consulta aos autos do processo no 0732867-19.2022.8.07.0016, verifica-se que a audiência designada para o dia 05/12/2023, que foi o termo final da determinação de suspensão dos autos do processo no 0751784-57.2020.8.07.0016, foi realizada, conforme ata de ID no 181450112 dos referidos autos. Portanto, não há que se falar em interesse recursal no caso vertente, uma vez que houve já foi cessada a causa determinante do sobrestamento da ação principal. Segundo o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, por ser prejudicado. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por estar prejudicado. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador